Tribunal: CARF
Processo: 12179.001308/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.001308/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.099 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
HELENA MARIA BERNARDES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA DE IRPF. INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL. DANO EMERGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
São excluídas do cômputo do rendimento bruto as indenizações reparatórias,
desde que o lesado somente receba o que já possuía. Neste caso, o pagamento
destina-se exclusivamente a reconstrução da perda patrimonial ocasionada pela
lesão, sem acarretar acréscimo patrimonial do atingido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA DE IRPF. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE.
A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de
indenização. Seu objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da
vítima ou de seus parentes, causados pela lesão de direito, razão pela qual
torna-se infensa à incidência do imposto de renda, inexistindo acréscimo
patrimonial do ofendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.001308/2008-85
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.099 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001308/2008-85

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
30/06/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 153.758,94.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/6), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificada da notificação, a contribuinte apresentou a impugnação de fis. 01 a
04, instruída pelos elementos de fis. 05 a 66, na qual contesta o lançamento
argumentando, cm apertada síntese, que os rendimentos tidos por omitidos não são
tributáveis, na forma da legislação, posto que decorrentes de indenização de acidente
do trabalho1, e que tem direito à restituição do valor de R$ 41.818.35, indevidamente
retido pela fonte pagadora a título de imposto de renda na fonte.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-33.737 (e-fls. 92/95), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
A impugnação apresentada é tempestiva (fl. 88); e por reunir os demais
requisitos formais de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Alega a impugnante que os rendimentos recebidos em razão da Ação
Trabalhista (Helena Maria Bernardes de Oliveira x Banco Bemge S/A - atual Banco
Itaú S/A) são decorrentes de "indenização de acidente do trabalho".
Contudo, da petição de fis. 02 a 27, assinada pelo advogado da reclamante,
extrai-se que:
...
Além disso, pelas demais peças juntadas aos autos, às fis. 28 a 66, referentes à
precitada ação, verifica-se que os rendimentos pagos pela reclamada à reclamante
foram a título de "indenização por danos morais" e "renda mensal arbitrada em 50%
da remuneração recebida pela autora à época da concessão da aposentadoria" (vide
fl. 49). A tabela de fl. 55 - Resumo Geral do Cálculo Condenação - deixa evidente que
o montante bruto devido à contribuinte em virtude da ação foi composto pela "pensão
vitalícia período de 01.10.1998 a 30.07.2004" e pela "ind danos morais período de
01.01.2000 a 01.01.2000", acrescidas dos juros de mora. Note-se que o valor líquido
apurado nesta tabela coincide com o valor mencionado no alvará de íl. 65.
Não houve, como quer fazer crer a requerente, pagamento de indenização por
acidente do trabalho, a qual de fato goza de isenção nos termos do art. 39, XVII, do
RIR/992.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.099 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001308/2008-85

Quanto à parte dos rendimentos correspondentes à indenização por danos
morais, vale lembrar que é pacifico o entendimento, na Receita Federal do Brasil, que
tal indenização está sujeita à incidência do imposto de renda. Ora. o dano moral pode
ser definido como a "ofensa ou violação que não vem ferir os bens patrimoniais,
propriamente ditos, de uma pessoa, mas os seus bens de ordem moral, tais sejam os
que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua pessoa ou à sua família". (Dc
Plácido e Silva - 2004. p. 410). Sendo assim, o dano moral, por ser uma lesão a um
bem extrapatrimonial (abstrato), não provoca perda patrimonial ao ofendido. Por isso,
é uma opção deste a reparação cm pecúnia, visto que inexiste um vínculo entre uma
desonra e a pecúnia demandada. Uma lesão à honra não há de ser reparada unicamente
em bens patrimoniais. Logo, por opção do ofendido, ao exigir uma reparação em
dinheiro por dano moral, há um deslocamento de um bem extrapatrimonial para o
campo dos bens patrimoniais, o que forçosamente leva um acréscimo patrimonial.
Ressalte, inclusive, que a Publicação Perguntas e Respostas - IRPF/2006"', editada
pela RFB, demonstra esse entendimento na pergunta 207:
...
Por outro lado, o dano material é a "perda ou prejuízo que fere diretamente um
bem patrimonial, diminuindo o valor deste, restringindo a sua utilidade, ou mesmo a
anulando. Revela-se na deterioração, inutilização da própria coisa corpórea, que se
mostra, pelo ato danoso, efetivamente desfalcada em seu justo valor, seja porque se
tornou inútil em parte ou em todo, seja porque já não se mostra no mesmo preço
anterior, necessitando de uma reparação para que retorne a posição tida, com o seu
custo originário. E, pois, o prejuízo ou a perda efetiva ocorrida à coisa, e, por isso,
opõe-se ao dano moral". (De Plácido e Silva - Vocabulário Jurídico - 2004, p. 410).
Sendo assim, os valores recebidos a esse título não se sujeitam à incidência do
imposto de renda.
No caso dos presentes autos, no tópico "Danos materiais - lucros cessantes -
pensão mensal vitalícia - indenização 'subjetiva" por dano à saúde", constante da
sentença judicial (fls. 42 a 44), com relação à parte dos rendimentos pagos sob a forma
de renda mensal, mencionou-se que esta fora "... deferida a título de indenização por
danos materiais... ", o que. em princípio, poderia levar à conclusão de que tais
rendimentos estariam isentos.
Todavia, neste mesmo tópico, expôs-se que "com a fixação da pensão vitalícia
(parcelas vencidas e vincendas), já se encontra atendido o pedido de lucros
cessantes... " [destaques não originais]
Sendo assim, não há como se falar em isenção. A uma, porque as indenizações
por lucros cessantes são rendimentos tributáveis, expressamente citados no art. 55, VI,
do RIR/994 ; a duas. porque o disposto no art. 39, XVI, do RIR/995 , explicitamente,
não se aplica aos casos de pagamentos de prestações continuadas.
No mais, correto o argumento da impugnante de que a Justiça do Trabalho não
tem competência para decidir sobre a incidência ou não do imposto de renda na fonte.
Com eleito, vê-se que as verbas percebidas pela contribuinte não são isentas de
tributação por falta previsão legal para tanto. Em sendo assim, a omissão de
rendimentos apurada deverá ser mantida. Destaque-se, ainda, que pelo "Resumo dos
Cálculos" da ação judicial, extraído do Processo n° 12179.001459/2008-33, em nome
da mesma contribuinte e colacionado à fl. 89, o valor bruto devido à reclamante, no
ano-calendário de 2005, atinge a monta de R$ 160.126,34 [118.307,99 (VALOR
LÍQUIDO + 41.818,35 (IRRF)]. No entanto, tendo em vista a decadência do período
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.099 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001308/2008-85

fiscalizado c a falta dc competência da autoridade julgadora para proceder ao
agravamento da exigência, não serão efetuadas alterações nos valores indicados no
lançamento.
Por fim, à vista de todo o exposto, não há que se falar em restituição do valor
total retido a título de imposto de renda na fonte pela reclamada, cabendo tão-somente
considerá-lo na apuração do imposto devido, como já efetuado na notificação (vide
demonstrativo de fl. 07).
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
98/103), reiterando que a referida importância não é tributável, pois é advinda de indenização
por acidente do trabalho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Banco Itaú S.A.,
CNPJ no 60.701.190/0001-04, no valor de R$ 153.758,94.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Em apertada síntese, a recorrente assevera que a referida importância não é
tributável, pois é advinda de indenização de acidente de trabalho.
O julgamento de piso entendeu que deveria ser mantida a infração de omissão de
rendimentos embasando-se nos seguintes fundamentos (e-fls. 93/95):
Não houve, como quer fazer crer a requerente, pagamento de indenização por
acidente do trabalho, a qual de fato goza de isenção nos termos do art. 39, XVII, do
RIR/992.
...
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.099 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001308/2008-85

Quanto à parte dos rendimentos correspondentes à indenização por danos
morais, vale lembrar que é pacifico o entendimento, na Receita Federal do Brasil, que
tal indenização está sujeita à incidência do imposto de renda...
...
...as indenizações por lucros cessantes são rendimentos tributáveis,
expressamente citados no art. 55, VI, do RIR/994 ; a duas. porque o disposto no art.
39, XVI, do RIR/995 , explicitamente, não se aplica aos casos de pagamentos de
prestações continuadas.
Bem, a lide administrativa restringe-se à avaliação acerca de incidência ou não de
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos oriundos de reclamatória trabalhista.
Em primeiro lugar, concordo com o entendimento esposado pelo julgamento
anterior quando afirma que os valores recebidos não são indenização por acidente de trabalho.
Como já bem apontado pela decisão anterior, a reclamante, expressamente, faz
menção sobre isto em sua petição inicial da reclamatória trabalhista (e-fls. 13) “a presente ação
não é de acidente de trabalho, mas indenizatória de danos ao empregado advinda de acidente
de trabalho...”
Superado este ponto, passamos à verificação da natureza dos rendimentos
recebidos pela demanda trabalhista.
Observando o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a
Região (e-fls. 41/50), pode-se extrair que a reclamante obteve em seu favor indenização por
danos materiais e morais, cujo cálculo encontra-se no demonstrativo (e-fls. 54/65).
Considerando suas diferenças conceituais, analisaremos as verbas indenizatórias
de forma individualizada.
Da Indenização por Danos Materiais
Como sabido, danos materiais traduzem-se em prejuízos ou perdas que atingem o
patrimônio corpóreo de alguém. Classificando-se em danos emergentes (o que efetivamente se
perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar), conforme disposto no
artigo 402 do Código Civil, in verbis:
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas
ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou
de lucrar.
Da decisão judicial, acerca desta indenização, extrai-se o seguinte:
...não há como negar-lhe o pagamento da indenização correspondente, in casu, a
complementação da pensão mensal,- parcelas vencidas e vincendas, até 67 anos.
Tal pensão, deferida a título de indenização por danos materiais, corresponderá
a uma renda mensal de 50% de remuneração da reclamante à época da concessão da
aposentadoria, ...
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.099 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001308/2008-85

Com a fixação da pensão vitalícia (parcelas vencidas e vincendas), já se
encontra atendido o pedido de lucros cessantes (leiam-se perdas e danos), que
compreendem, da mesma forma, a recomposição do prejuízo correspondente ao que a
reclamante efetivamente perdeu (dano emergente) e também o que ela tinha fundada
esperança de auferir.
Infere-se que a decisão judicial determinou uma indenização por danos materiais
mediante o pagamento, pela reclamada, de pensão vitalícia, mensal, a partir da concessão da
aposentadoria da reclamante até a expectativa de vida de 67 anos.
Assim, entendo que os valores recebidos a título de pensão vitalícia (parcelas
vencidas) encontram-se no conceito de recomposição do prejuízo correspondente ao que a
interessada efetivamente perdeu, ou seja, os valores recebidos acumuladamente, no ano-base de
2005, pela recorrente enquadram-se como dano emergente.
E, conforme a legislação do imposto de renda, sobre danos emergentes não há
incidência tributária.
Decreto no 3.000/99
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
XVI - a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em
condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações continuadas;
Veja-se também o contido pergunta no 270 do Manual de Perguntas e Respostas
do exercício 2006:
270-Os rendimentos correspondentes a indenizações reparatórias em decorrência
de ato ilícito são tributáveis?
...
2 - indenização reparatória por invalidez ou morte — o pagamento dessa indenização
pode ocorrer das seguintes maneiras:
...
b) quantia certa paga de uma vez ou dividida em um número certo de parcelas —
referindo-se ao ressarcimento dos danos anteriormente causados e guardando com eles
equivalência — caracteriza-se como indenização. Esses valores não sofrem incidência
do imposto de renda.
Adicionamos, ainda, pela sua pertinência com o tema, trecho constante da Solução
de Consulta no 122-Cosit, de 08/02/17:
14. Cabe observar, entretanto, que o dano material, prejuízo financeiro sofrido
pela vítima, pode ser de duas naturezas: o patrimônio que efetivamente o lesado
perdeu, dano emergente, e o que razoavelmente deixou de ganhar, lucro cessante. A
legislação é bem clara quanto ao tratamento tributário que deverá ser dado aos
rendimentos conforme se enquadrem como indenização por dano emergente ou por
lucros cessantes.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.099 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001308/2008-85

15. Na hipótese de indenização por dano emergente, o lesado não recebe nada
além do que já possuía e o pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui a perda
patrimonial ocorrida em virtude da lesão, portanto, não acarreta qualquer aumento no
patrimônio do lesado e, em assim sendo, o valor correspondente a esta indenização
não está sujeito à incidência do IRRF. Tal entendimento está literalmente expresso no
inciso IV do artigo 7o da Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29/10/2014:
“Art. 7o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos decorrentes de indenizações e assemelhados:
(...)
IV - indenização destinada a reparar danos patrimoniais;
(...)” (grifou-se)
Por todo o exposto, voto pela insubsistência da omissão de rendimentos contida
nesta notificação de lançamento, relativamente aos recebimentos acumulados a título de
pensão alimentícia.
Da Indenização por Danos Morais
Conceitualmente, dano moral possui diversas acepções, mas podemos dizer que é
o que atinge o ofendido como pessoa, sem lesionar seu patrimônio. Atinge os bens integrantes da
sua personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, entre outros.
Retornando a decisão judicial, verificamos que a indenização por danos morais foi
estipulada nos seguinte termos:
Pretende a reclamada a redução dos valores fixados pela r. sentença, a título de
indenização por dano moral. De sua parte, a reclamante pleiteia que o valor fixado seja
majorado nesta instância.
Tem razão o reclamado. Entendo que o valor arbitrado à indenização por dano
moral, no importe de R$ 200.000,00, não foi estabelecido com razoabilidade e
proporcionalmente ao grau de culpa do reclamado e à gravidade das sequelas advindas
do acidente para a autora, que ficou com alguns movimentos dos ombros e braços,
especialmente o direito, comprometidos, impondo-lhe redução parcial da capacidade
física e laborativa.
Assim, reduzo o valor da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
A controvérsia sobre a incidência de imposto de renda sobre indenização por dano
moral já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, mediante a decisão contida no
REsp no 1.152.764/CE, ementa in verbis:
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE
RENDA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA
RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo
objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes,
causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.099 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001308/2008-85

de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial. (Precedentes: REsp
686.920/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/10/2009, DJe 19/10/2009; AgRg no Ag 1021368/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 25/06/2009; REsp 865.693/RS, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008,
DJe 04/02/2009; AgRg no REsp 1017901/RS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe
12/11/2008; REsp 963.387/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe 05/03/2009; REsp 402035 / RN, 2a Turma, Rel.
Min. Franciulli Netto, DJ 17/05/2004; REsp 410347 / SC, desta Relatoria, DJ
17/02/2003).
2. In casu, a verba percebida a título de dano moral adveio de indenização em
reclamação trabalhista.
3. Deveras, se a reposição patrimonial goza dessa não incidência fiscal, a fortiori, a
indenização com o escopo de reparação imaterial deve subsumir-se ao mesmo regime,
porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.
4. "Não incide imposto de renda sobre o valor da indenização pago a terceiro. Essa
ausência de incidência não depende da natureza do dano a ser reparado. Qualquer
espécie de dano (material, moral puro ou impuro, por ato legal ou ilegal) indenizado, o
valor concretizado como ressarcimento está livre da incidência de imposto de renda. A
prática do dano em si não é fato gerador do imposto de renda por não ser renda. O
pagamento da indenização também não é renda, não sendo, portanto, fato gerador
desse imposto.
(...)
Configurado esse panorama, tenho que aplicar o princípio de que a base de cálculo do
imposto de renda (ou de qualquer outro imposto) só pode ser fixada por via de lei
oriunda do poder competente. É o comando do art. 127, IV, do CTN. Se a lei não insere
a "indenização", qualquer que seja o seu tipo, como renda tributável, inocorrendo,
portanto, fato gerador e base de cálculo, não pode o fisco exigir imposto sobre essa
situação fática.
(...)
Atente-se para a necessidade de, em homenagem ao princípio da legalidade, afastar-se
as pretensões do fisco em alargar o campo da incidência do imposto de renda sobre
fatos estranhos à vontade do legislador." ("Regime Tributário das Indenizações",
Coordenado por Hugo de Brito Machado, Ed. Dialética, pg. 174/176)
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
Tal precedente, acabou por originar a Súmula no 498, de 08/08/2012, contendo o
seguinte enunciado:
Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais.
Obviamente, tal decisão deve ser observada de forma obrigatória pelos membros
deste Conselho, conforme dispõe o §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.099 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001308/2008-85

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Desta forma, voto por afastar a incidência do imposto de renda sobre as verbas
recebidas a título de danos morais.
Assim, voto pela exoneração integral desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.099 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001308/2008-85

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital